Tribunal: TJDFT
Processo: 0717992-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717992-58.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: ALVARO DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de ALVARO DE CASTRO: “Indefiro o pedido de realização de perícia formulado pelo exequente. Isso porque, quando da apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, a oficiala de justiça avaliou o bem, consignando inclusive os danos existentes no veículo. Assim, o valor da avaliação levou em conta as condições do veículo no momento da apreensão, de modo que o valor fixado não se mostra desproporcional ao estado do automóvel. Desse modo, conforme determinado na decisão de ID 152785415, mantenho o feito suspenso até o julgamento final dos embargos à execução opostos pelo devedor.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator